Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-92.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR NÃO VERIFICADO. ADESÃO REGULAR E CONSCIENTE POR PARTE DA CONTRATANTE. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. VIABILIDADE. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Faculta-se ao consumidor, a qualquer tempo, manifestar a sua vontade de resilir o contrato, não sendo lícito impor a sua vinculação a um negócio jurídico que não mais lhe interessa. Reconhece-se como consequência da resolução contratual o direito das partes ao retorno do “status quo ante”, com a restituição dos valores pagos, observadas as penalidades previstas no contrato, desde que se revelem em consonância com o ordenamento jurídico aplicável à espécie.
2. Na hipótese, o instrumento contratual é claro ao dispor que não havia garantia de data de contemplação da carta de crédito, devendo prevalecer os termos estabelecidos entre as partes na assinatura do instrumento.
3. A resolução do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do consorciado, mostrando-se devida a retenção da taxa de administração proporcional aos meses em que a autora permaneceu vinculada ao consórcio.
4. A contratação do seguro restou comprovada nos autos, vide apólice, restando válida a retenção do valor pago a esse título.
5. A incidência de cláusula penal pressupõe comprovação do efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída daquele desistente/excluído, inocorrente na espécie.
6. Por não aferir nexo de derivação com a sustentada lesão à personalidade, não há que se falar em dano moral a ser compensado.
7. Recursos conhecidos. Apelação da autora não provida. Recurso adesivo da ré parcialmente provido.